Tribunal: TJMT
Processo: 1023216-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da citação por edital em execução fiscal, com fundamento na ausência de esgotamento de diligências para localização do executado. O embargante alega omissão quanto à convalidação da citação pela presença espontânea da parte executada.
II. Questão em discussão
2. O ponto em análise consiste em verificar se:
(i) há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) o comparecimento espontâneo da executada teria o condão de convalidar a citação por edital viciada.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.
4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões levantadas, reconhecendo a nulidade da citação por edital devido à ausência de diligências adequadas para localização do executado.
5. O comparecimento espontâneo da executada não convalida a nulidade da citação, mas apenas supre sua ausência, sem afastar as consequências jurídicas decorrentes.
6. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir os fundamentos do acórdão, revelando o inconformismo do embargante com a decisão.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O comparecimento espontâneo da parte executada não convalida a nulidade da citação por edital, mas apenas supre a ausência desse ato, sem afastar demais consequências jurídicas."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022;
Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, ED 0003692-89.2024.8.16.0116, Rel. Eduardo Casagrande Sarrao, 3a Câmara Cível, j. 21.10.2024; TJ-PR, ED 0008092-50.2016.8.16.0174, Rel. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 4a Câmara Cível, j. 7.4.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023216-53.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI - CPF: 370.787.328-55 (ADVOGADO), PAYU BRASIL INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. - CNPJ: 08.965.639/0001-13 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), THOMAS MARCAL KOPPE - CPF: 351.853.068-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA PARTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, reconhecendo a nulidade da citação por edital em execução fiscal, com fundamento na ausência de esgotamento de diligências para localização do executado. O embargante alega omissão quanto à convalidação da citação pela presença espontânea da parte executada.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se:
(i) há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado; (ii) o comparecimento espontâneo da executada teria o condão de convalidar a citação por edital viciada.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

4. O acórdão embargado analisou de forma clara e suficiente as questões levantadas, reconhecendo a nulidade da citação por edital devido à ausência de diligências adequadas para localização do executado.

5. O comparecimento espontâneo da executada não convalida a nulidade da citação, mas apenas supre sua ausência, sem afastar as consequências jurídicas decorrentes.

6. Os embargos declaratórios não constituem via adequada para rediscutir os fundamentos do acórdão, revelando o inconformismo do embargante com a decisão.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "O comparecimento espontâneo da parte executada não convalida a nulidade da citação por edital, mas apenas supre a ausência desse ato, sem afastar demais consequências jurídicas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-PR, ED 0003692-89.2024.8.16.0116, Rel. Eduardo Casagrande Sarrao, 3a Câmara Cível, j. 21.10.2024; TJ-PR, ED 0008092-50.2016.8.16.0174, Rel. Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, 4a Câmara Cível, j. 7.4.2020.

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação n.
1023216-53.2024.8.11.0000
(ID 260918166), que deu parcial provimento ao recurso, para acolher parcialmente a exceção de pré-executividade.

O embargante aponta que o acórdão foi omisso, ao deixar de considerar suprida a nulidade da citação por edital, com o comparecimento espontâneo da embargada na execução fiscal.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, atribuindo efeito infringente.

Contrarrazões (ID 248149188).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou quando houver erro material, nos estritos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Rememorando os fatos, o agravo de instrumento foi interposto pela ora embargada, sustentando a nulidade da citação por edital e da certidão de dívida ativa objeto da execução. O recurso foi provido em parte, para reconhecer a nulidade da citação por edital.

O agravado, ora embargante, não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, de modo que a decisão embargada não deixou de se pronunciar sobre ponto por ele levantado.

Entretanto, destaca-se que, diante do reconhecimento da nulidade da citação por edital, o comparecimento espontâneo da executada, ora embargada, não tem o condão de convalidar a citação viciada, mas apenas de suprir a ausência desse ato.

Acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUTIR OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJ-PR 00036928920248160116 Matinhos, Relator: Eduardo Casagrande Sarrao, Data de Julgamento: 21/10/2024, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2024)

Colaciona-se o trecho do julgado supracitado:

“Quanto à nulidade da citação por edital, os embargos também não podem ser acolhidos.

Conforme se observa do acórdão
a nulidade foi decretada pelo fato de não terem sido esgotadas as diligências para localização do executado
.

O fato de o executado ter comparecido aos autos no ano de 2023, diversamente do que afirma o embargante, não convalida a citação nula
.
Pode suprir a falta
. Mas, na hipótese, em que a supressão se deu no ano de 2023, ou seja, quando já concretizada a prescrição intercorrente, não impedia o reconhecimento da prescrição, até porque, como visto,
o comparecimento não convalida ato citatório nulo. Apenas supre a falta.
”

Além de não haver omissão, uma vez que o acórdão embargado consignou que o comparecimento espontâneo
da executada
apenas supre a falta de citação, também não há qualquer prejuízo para o Estado. Isso porque o acórdão destacou que a certidão permanece hígida, uma vez que os argumentos constantes da exceção de pré-executividade sobre a questão demandam dilação probatória.

Dessa forma, conclui-se que a única pretensão do embargante é rediscutir a decisão embargada, buscando sua modificação por meio de um recurso inadequado. Não há omissão a ser sanada, mas apenas inconformismo com o entendimento adotado.

Neste sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE APONTAMENTO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
- EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.” (TJ-PR – ED n° 0008092-50.2016.8.16.0174, União da Vitória 0008092-50.2016.8.16.01741 (Acórdão), Relator: Regina Helena Afonso de Oliveira Portes, Data de Julgamento: 07/04/2020, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/04/2020)

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025